Tribunal: TJSP
Processo: 1011656-97.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011656-
97.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ADRIANA
MARIOTO ORTEGA, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011656-97.2019.8.26.0477 -Voto no 30983 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1011656-97.2019.8.26.0477
APTE. : ADRIANA MARIOTO ORTEGA
APDA. : SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
COMARCA: PRAIA GRANDE - VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : LUIZ HENRIQUE LOREY
VOTO No: 30983
EMENTA - PENSÃO POR MORTE - FILHA SOLTEIRA DE
MILITAR - Pretensão ao restabelecimento do benefício, com
pagamento dos atrasados - Impossibilidade - Autora que
convive em união estável com o pai de seus filhos - Causa
extintiva - Fato bem demonstrado nos autos - Desnecessidade
de coabitação - Inteligência do art. 1.723 do CC - Recurso não
provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação ajuizada por Adriana Marioto Ortega em
face de São Paulo Previdência - SPPREV, objetivando o restabelecimento da
pensão por morte que recebia na qualidade de filha solteira de pai policial
militar, com pagamento dos atrasados.
A r. sentença de fls. 281/284, cujo relatório se adota,
julgou-a improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados, por equidade, em
R$ 500,00, observada a gratuidade judiciária.
Inconformada, a autora recorre, sustentando, em síntese,
que as provas demonstram que não mantém união estável (fls. 289/292).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011656-97.2019.8.26.0477 -Voto no 30983 - D
3
298/301.
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
A autora pretende seja restabelecido o pagamento da
pensão por morte, por ser filha solteira de militar, alegando não ter sido
comprovada a constância de união estável com o pai de seus filhos.
Após o processo administrativo no 115384/2015, cuja
cópia integral consta destes autos, a SPPREV cessou o pagamento da pensão
por morte à apelante, por reconhecer que ela mantinha união estável com
Sidnei Januario da Silva, o que constitui causa extintiva do benefício, conforme
arts. 8o, III, c.c 19, II, da LE 452/74.
A própria apelante afirma que foram observados os
princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo,
limitando-se a argumentar que não ficou caracterizada a união estável, pois
nem sequer reside no mesmo endereço da pessoa apontada como seu
companheiro.
Dessa forma, a análise da questão restringir-se-á à
existência ou não da união estável.
Nesse ínterim, cumpre anotar, de início, que para a
configuração da união estável não se exige a coabitação, como se vê da
redação do art. 1.723 do Código Civil, verbis:
“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência
pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011656-97.2019.8.26.0477 -Voto no 30983 - D
4
constituição de família.”.
O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado no sentido de que a coabitação não é elemento indispensável à
caracterização da união estável (Precedentes: AgRg no AREsp 649786/GO,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/08/2015,
DJe 18/08/2015; AgRg no AREsp 223319/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti,
Terceira Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013; AgRg no AREsp
59256/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em
18/09/2012, DJe 04/10/2012; REsp 275839/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler,
Relatora para Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
02/10/2008, DJe 23/10/2008).
Comporta nota, ainda, o fato de que as provas acostadas
aos autos denotam diversidade de endereços, pois há cadastros em que a
autora declara residir em São Paulo e outros em Praia Grande.
Até por conta dessa confusão com os endereços, não há
como se dizer que a declaração de visita social domiciliar de fls. 102/103,
referente ao endereço residencial de Praia Grande, comprova a inexistência de
união estável.
De qualquer forma, os demais elementos não deixam
dúvidas acerca da configuração da união estável entre a autora e Sidnei.
Nesse sentido, as certidões de nascimento de seus dois
filhos dão conta que ambos são do mesmo pai, Sidnei, tendo um nascido em
1991 e outro só em 2002, conforme fls. 21/22, o que evidencia ser a
convivência entre eles duradoura.
Além disso, a autora, Sidnei e seus filhos compartilham
fotos em suas redes sociais nas quais aparecem juntos e se chamam de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011656-97.2019.8.26.0477 -Voto no 30983 - D
5
família. Ao contrário do alegado pela requerente, não se trata de uma única
foto na praça de alimentação de shopping, mas de várias e em diversos locais,
conforme fls. 35/41.
Soma-se a isso os seguintes fatos: Sidnei e a apelante são
identificados como casal nos comentários deixados por seus conhecidos em
foto dos dois publicada no facebook (“que fofinhos, esse par é perfeito", "que
foto linda, casal perfeito." - fls. 36); a autora usa aliança dourada na mão
esquerda (fls. 38); em foto publicada por seu filho, a autora assim respondeu
ao elogio feito em comentário por sua prima, Carla Mariotto: "obrigada prima,
parece o pai dele quando era novinho", ao que Carla respondeu: "por isso que
você casou com ele né" (fls. 39).
Bem configurados, portanto, todos os requisitos da união
estável, quais sejam, convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida
com o objetivo de constituição de família.
Nesse sentido já decidiu esta Câmara:
PENSÃO POR MORTE Pretensão à restituição dos valores
pagos a título de pensão por morte à beneficiária de ex-servidor
público, ante a constatação da existência de união estável
Cabimento Perda da qualidade de beneficiária Cassação
administrativa do benefício
Presunção de boa-fé da
beneficiada afastada Precedentes Ação julgada procedente
na 1a Instância
Sentença mantida
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001616-04.2017.8.26.0323; Relator
(a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Lorena - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020)
Apelação Cível Administrativo e Previdenciário Pensão por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011656-97.2019.8.26.0477 -Voto no 30983 - D
6
morte cancelada em razão da constituição de novas núpcias
pelo beneficiário da pensão deixada por servidora Estadual -
Ação proposta pelo beneficiário em desfavor da SPPREV
pretendendo afastar a obrigação de restituição das parcelas
pagas a título de pensão bem como seu restabelecimento
Sentença de procedência parcial
Recurso do autor

Desprovimento de rigor. 1. Perda do direito do benefício
previdenciário
Novo matrimônio
Restabelecimento

Descabimento Benefício voltado exclusivamente ao cônjuge
sobrevivente que não contrair novas núpcias - Inteligência dos
artigos 148, § 4°, e 157 da Lei 180/78 Impossibilidade de
interpretação
extensiva

Precedentes
da
Corte.
2.
Sucumbência recíproca bem reconhecida, arbitrados honorários
advocatícios nesta Superior Instância em atenção ao disposto
no art. 85, § 11o, do CPC, observada a gratuidade de Justiça de
que beneficiário o autor. Sentença mantida - Apelação
desprovida.

(TJSP;

Apelação
Cível
1000665-11.2017.8.26.0355; Relator (a): Sidney Romano dos
Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Miracatu - 2a Vara; Data do Julgamento: 08/01/2020; Data de
Registro: 08/01/2020)
Por fim, como bem decidiu o MM. Juizo a quo, a autora
pleiteou o julgamento antecipado de mérito, optando por não indicar
testemunhas ou requerer a produção de provas adicionais que poderiam
demonstrar a inexistência de união estável. Deixou, portanto, de comprovar o
fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC ("Art. 373. O
ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;").
Assim, era mesmo caso de improcedência da ação.
Majoro os honorários advocatícios em R$ 500,00, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011656-97.2019.8.26.0477 -Voto no 30983 - D
7
fulcro no art. 85, § 11, do CPC, totalizando R$ 1.000,00, observada a
gratuidade judiciária.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator